Tribunal: TJDFT
Processo: 0751587-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751587-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM AGRAVADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA, MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO DA VEIGA JARDIM, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA e OUTROS, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 216708285): “Nada a prover acerca do pedido penhora dos veículos indicados no ID 216406072, pois estes não são de propriedade da executada. Indefiro ainda os pedidos de suspensão das carteiras de habilitação, apreensão dos passaportes e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, pois estas medidas se demonstram desproporcionais e não visam à satisfação do débito. No mais, considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Irresignado, a agravante interpôs o recurso em tela. Em suas razões alega, em síntese, que diante das inúmeras e infrutíferas tentativas de localizar bens penhoráveis em nome do devedor e do longo transcurso do feito, devem ser deferidos os pedidos de suspensão da CNH e de bloqueio dos passaportes e cartões de crédito dos executados/agravados. Sustenta que seu pedido tem fundamento no art. 139, IV do Código de Processo Civil e que a jurisprudência admite a adoção das medidas pleiteadas. Aduz, ademais, que diante do insucesso na localização de bens da devedora MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, formulou pedido ao MM. Magistrado singular no sentido de que seja deferida a penhora dos veículos indicados em ID n° 216406072 dos autos de origem – registrados em nome do cônjuge da parte executada/agravada. Defende que, tendo em vista a comunicabilidade dos bens em razão do regime de comunhão parcial de bens adotado na constância de seu casamento, deve ser deferida a respectiva pretensão. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para que seja reformada a r. Decisão vergastada e deferidas as medidas atípicas pleiteadas. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, no que remete à nulidade da r. Decisão agravada, por não ter apreciado o pedido de penhora dos automóveis registrados em nome do cônjuge de uma das executadas, MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, afere-se que a preliminar não merece acolhimento. Isso porque, da análise da r. Decisão agravada, percebe-se que o MM. Juízo a quo se manifestou expressamente no sentido de que o respectivo pleito não merece provimento, uma vez que os veículos “(...) não são de propriedade da executada (...)”. (ID n° 216708285). No caso, apesar da comprovação do regime de bens da executada/agravada, eventual constrição de bens de seu cônjuge, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a respectiva constrição alcançaria apenas os bens comuns ao casal. Dessa forma, verifica-se que a fundamentação utilizada se encontra alinhada à legislação em vigor e à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. BEM COMUM. NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA EXCLUSIVA DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo os artigos 1.664 e 1.666 do Código de Processo Civil, no regime da comunhão parcial de bens, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. Em que pese à comprovação do regime de bens da executada, eventual constrição de bens de seu cônjuge, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns ao casal. 3. No caso em análise, o cumprimento de sentença busca o recebimento de dívida em nome da executada e que, por não encontrar bens passíveis de penhora, a parte exequente busca atingir o patrimônio do cônjuge da executada. 4. Tendo em vista que não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação. 5. Ademais, a origem da dívida guarda relação com conduta exclusiva da executada, não havendo qualquer nexo causal com seu cônjuge, restando claro que a dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1424084, 07043184720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que a cônjuge da executada/agravada não integra a relação processual de origem e que não constam dos autos elementos que demonstrem que a constrição dos bens eventualmente localizados alcançaria apenas bens comuns ao casal, conclui-se que o indeferimento da medida pleiteada observou os estritos ditames legais. Ademais, uma vez que o MM. Juízo se manifestou expressamente em relação à matéria, não merece acolhimento a tese de nulidade da respectiva decisão. Superada a questão acima, passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Conforme o relatado, o cerne da controvérsia em análise remete à possibilidade ou não da adoção de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação e no bloqueio dos passaportes e cartões de crédito dos agravados/executados. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da parte exequente/agravante. Nesse contexto, conforme tem entendido esta Colenda Corte de Justiça, mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. Registre-se que, embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permita ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a adoção de tais medidas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, diante da demonstração de fortes evidências acerca de obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se encontra nos autos originais. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Não se justifica a expedição de ofício ao órgão pagador para monitorar a margem consignável do executado quando já se decidiu pela penhora de parte da sua remuneração. II. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. III. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. IV. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se observa dos autos, não há indício de ocultação de patrimônio, sendo o único fundamento do pedido o insucesso do exequente/agravante em localizar bens penhoráveis em nome dos devedores. Assim, identificada a ausência de elementos nos autos para a concessão das medidas atípicas pleiteadas, estas se mostram desproporcionais. Nesse sentido tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH, BLOQUEIO DE EVENTUAIS CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. DIREITO DE SUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Apesar de poderem ser entendidas como insertas dentre aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, sendo, portanto, inadequadas ao propósito do credor, bem como têm o potencial de comprometer o direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF) e de subsistência do executado. 3. As cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários. (Acórdão 1423485, 07263707120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Consoante o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que assegurem o cumprimento da ordem judicial. 2. Embora a legislação processual permita a adoção de medidas coercitivas que garantam a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de quantia certa, restrições ao devedor, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e apreensão de passaporte), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a sua pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1176433, 07181542920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do predominante entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pela agravante/exequente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora